Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706914-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NB ILUMINACAO LTDA - ME AGRAVADO: DANIEL DE MOURA JUCA, SIRLEY ALMEIDA DA SILVA, RICARDO CEZAR DE MOURA JUCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NB ILUMINAÇAO LTDA - ME contra decisão (Id. 33265561) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em face de DANIEL DE MOURA JUCA e OUTROS, indeferiu o pedido de nova consulta de ativos financeiros em nome dos executados via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”. Em suas razões recursais, a empresa exequente alega o cabimento de nova pesquisa reiterada e programada de ativos financeiros existentes em nome dos executados, mediante a utilização do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, à luz dos princípios da cooperação, da efetividade da execução, da duração razoável do processo, da razoabilidade e do acesso à justiça. Aduz a incorreção do fundamento utilizado na decisão agravada ao supor a impossibilidade de êxito em novas pesquisas, considerando que os valores identificados na última consulta ao sistema judicial estavam na conta do devedor por razões excepcionais. Ressalta que decorreu o prazo de 6 meses desde a última consulta realizada, sendo razoável o deferimento de novo pedido. Salienta a impossibilidade de se obter extrajudicialmente informações financeiras dos executados para verificação de eventuais movimentações em suas contas bancárias. Destaca que a jurisprudência do STJ entende que, para a utilização dos sistemas judiciais disponíveis, não é necessário o esgotamento das diligências na busca de bens dos devedores passíveis de penhora, razão pela qual defende o cabimento da realização de pesquisas SISBAJUD e INFOJUD. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, este consubstanciado no fato de que a ausência de indicação de bens passíveis de penhora pela credora poderá resultar na suspensão do feito, nos termos do artigo 921 do CPC, e eventual prescrição; bem como diante da possibilidade de os executados ocultarem valores após a intimação, frustrando a diligência. Ressalta a reversibilidade da medida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e da tutela antecipada recursal para que seja determinada a realização de pesquisa SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, em busca de ativos financeiros em nome dos devedores até a satisfação da execução. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida; bem como para realização de pesquisa INFOJUD visando a disponibilização das três últimas declarações de imposto de renda dos devedores. Preparo regular nos Ids. 33265567 e 33265568. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente ou, ainda, risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pela exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que o prosseguimento do feito poderá resultar em arquivamento dos autos, que é medida sem cunho definitivo e reversível a qualquer tempo, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito. Outrossim, a medida pleiteada pode ser deferida a qualquer tempo, revelando-se, portanto, mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora